Tribunal: STF
Processo: Pet 8772
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 12.4.2020, deferi pedido de restituição dos valores apreendidos em virtude de busca e apreensão deferida nos autos da Ação Cautelar 4.054/DF, pertencentes a Grillo Presentes Ltda, de propriedade de Tânia Maria Guedes Álvaro, que totalizavam R$ 170.974,00 (cento e setenta mil e novecentos e setenta e quatro reais) e € 3.000,00 (três mil euros)(eDOC 14).



    Ato contínuo, a Caixa Econômica Federal encaminhou ofício informando a existência de montante no valor de R$ 4.533,98 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e oito reais), relativo a rendimentos dos valores anteriormente depositados (eDOC 23).



    Em petição posterior, a defesa técnica requereu que a Caixa Econômica Federal fosse instada a prestar esclarecimentos acerca da procedência dos valores e, em seguida, a entrega dos valores remanescentes na conta, “devidos a título de correção monetária e de juros compensatórios” (eDOC 24).



    Após o retorno das informações, intimei a requerente para que se manifestasse (eDOC 36.)



    A peticionante requereu: “i) Que o valor de R$ 170.974,00 seja acrescido de juros remuneratórios em observância à taxa SELIC; ii) Requer também que o valor apreendido seja corrigido monetariamente desde a data de sua apreensão e aplicação em conta judicial à data de sua restituição; e iii) Subsidiariamente, acaso não seja o entendimento de V. Exa., requer a restituição do saldo remanescente (R$ 4.533,98), correspondente aos juros remuneratórios com base no índice TR e que ainda permanecem na conta judicial, com as devidas correções monetárias” (eDOC 37).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pleito requerido (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A requerente pleiteia que os valores restituídos sejam corrigidos monetariamente com base na taxa SELIC, bem assim que a atualização alcance a data da restituição.



    Não assiste razão à peticionante.



    A correção dos depósitos judiciais no âmbito da União é regida pela Lei federal nº 9.289/1996, cujo art. 11 dispõe expressamente sobre a forma de atualização dos valores. Confira-se:



    “Art. 11. Os depósitos de pedras e metais preciosos e de quantias em dinheiro e a amortização ou liquidação de dívida ativa serão recolhidos, sob responsabilidade da parte, diretamente na Caixa Econômica Federal, ou, na sua inexistência no local, em outro banco oficial, os quais manterão guias próprias para tal finalidade.



    § 1° Os depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas regras das cadernetas de poupança, no que se refere à remuneração básica e ao prazo.”



    Como se vê, há expressa previsão legal no sentido de que a atualização deve ser operacionalizada com base na remuneração da caderneta de poupança.



    A regra suscitada pela requerente, alusiva à taxa SELIC, é inaplicável ao caso dos autos, porque especificamente voltada aos depósitos judiciais concernentes a tributos e contribuições federais.



    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, em se tratando de montante apreendido em processo criminal, aplica-se a regra geral prevista na Lei 9.289/1996. Senão vejamos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO APREENDIDO. CONTA JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DEVIDA. 1. Tratando-se de valores apreendidos no bojo de ação criminal, depositados em conta judicial, a forma de correção encontra-se disciplinada na Lei n. 9.289/1996, sendo certo que o seu art. 11, § 1º, estabelece a aplicação das mesmas regras das cadernetas de poupança no que tange à remuneração básica (correção monetária) e ao prazo, nada mencionando quanto aos juros remuneratórios, de modo a afastar a pretensão da empresa recorrente, tendente à incidência da SELIC. Precedente desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.081.560/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 15/10/2015.)



    Destaco ainda a manifestação da Procuradoria-Geral da República nestes autos: 



    “Ademais, verifica-se a impossibilidade de correção monetária dos depósitos judiciais pela taxa SELIC regulada pela Lei n.º 9.703/1998, como pretendido pela pessoa jurídica ora requerente, uma vez que o referido diploma legal dispõe acerca dos depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais. 



    Assim, deve ser indeferida a pretensão da empresa requerente de incidência da taxa SELIC sobre o numerário apreendido e posteriormente depositado em conta judicial. 



    Nesse cenário, a restituição devida à pessoa jurídica GRILLO PRESENTES LTDA. diz respeito apenas ao saldo remanescente de R$ 4.533,98 (quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos), informado pela Caixa Econômica Federal por meio do Ofício nº 032/2021 (fl. 635pdf).” (eDOC 40, p. 4 - 5)



    A par desse aspecto, no que diz respeito ao período de remuneração da caderneta de poupança, a Caixa Econômica Federal esclareceu, no eDOC 33, que “o índice TR está zerado desde 09/2017, razão pela qual a conta não teve remuneração desde o referido mês até a presente data”. 



    A justificativa está corretamente embasada na dinâmica do índice de remuneração legalmente previsto, razão pela qual não subsiste a pretensão de correção até a data da restituição.



    Ante o exposto, defiro em parte o pedido formulado no eDOC 37, apenas para determinar a restituição em favor da requerente do saldo remanescente de R$ 4.533,98, depositado em conta judicial vinculada a estes autos na Caixa Econômica Federal (eDOC 23).



    Expeça-se ofício à instituição financeira para cumprimento desta decisão, observados os dados bancários reportados pela requerente no eDOC 16.



    Intimem-se. Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente